Tribunal: TJSP
Processo: 9279741-74.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora, implicando, no caso, a utilização do IPCA-E para fins de apuração da correção monetária no período, desde as datas dos descontos indevidos, em razão do caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação (CC, art. 405) – V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto, nos termos do art. 1.041 do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 9279741-74.2008.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10.VARA; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Outros números:

8065895100

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora, implicando, no caso, a utilização do IPCA-E para fins de apuração da correção monetária no período, desde as datas dos descontos indevidos, em razão do caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação (CC, art. 405) – V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133404
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9279741-74.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, são apelados
ELAINE ROSA DA SILVA E OUTROS, ELIANE CRISTINA DE SOUZA, RAFAEL
ALVES DE LIRA, THALITA ANY ROCHA, ALAIDE SANTANA DA SILVA MUNIZ,
JOSEFINA GARCIA ESTEVES, ROSILDA LIMA DUARTE, JANDIRA DE FREITAS
ROZA, ALINA MARTINS VICENTE, CLELIA BAPTISTA LOPES, LIGIA
SIMIONATO VIANA DOS REIS, AVELINA SILVA PELEGRINO, LYGIA CORREIRA
AMORIM DE CASTRO, MARIA APARECIDA RANGEL RODRIGUES, ANA
CAROLINA LEIRE DE SOUZA, MARIA IRLENE SOARES DA SILVA, AMANDA
LEAO SBORDONI, MARCIA NASSER GIROTO, VIVIANE MAPELLI e ELIANA
ROSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteram parcialmente o
acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público,
para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto, nos termos do art.
1.041 do CPC, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9279741-74.2008.8.26.0000 -Voto no 9.162 - lk
2
APELAÇÃO No 9279741-74.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CBPM
APELADAS: ELAINE ROSA DA SILVA e OUTRAS
VOTO No 9.162
PROCESSUAL CIVIL JUÍZO DE RETRATAÇÃO AÇÃO
ORDINÁRIA
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR
MORTE DE POLICIAL MILITAR CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO
V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES
FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No
810),
PELO
E.
STF,
E
EM
SEDE
DE
RECURSOS
REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ Entendimento do
C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos
Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E.
STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de
correção monetária e juros de mora, implicando, no caso, a
utilização do IPCA-E para fins de apuração da correção monetária
no período, desde as datas dos descontos indevidos, em razão do
caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a
remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo
dos juros moratórios, contados a partir da citação (CC, art. 405)
V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas
pelo E. STF e pelo C. STJ Alteração parcial do acórdão, com
remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso
interposto, nos termos do art. 1.041 do CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, pelo V.
Acórdão de fls. 222/232(1), relatado pelo Des. CORRÊA VIANNA, deu parcial provimento
ao recurso das autoras (fls. 182/187), para julgar a demanda totalmente procedente, “a
(1) “Pensão por morte Policiais Militares Benefício que deve corresponder à integralidade dos proventos
dos instituidores, vez que os falecimentos dos servidores ocorreram antes da edição da Lei Complementar
Estadual n" 1.013/07 aplicando-se ao caso, por analogia, a Lei Federal n° 10.887/04 Hipótese de integral
procedência Juros de mora no patamar de 0,5% ao mês, nos termos da Lei n° 9.494/97 Verba honorária
arbitrada em valor fixo, de acordo com o disposto no art. 20, § 4° do estatuto processual, respeitados os
critérios previstos no § 3 do mesmo dispositivo
Parcial provimento aos apelos das partes”. (TJSP,
Apelação Cível 9279741-74.2008.8.26.0000, Rel. Des. CORRÊA VIANNA, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 19.07.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9279741-74.2008.8.26.0000 -Voto no 9.162 - lk
3
fim de que garantir aos beneficiários o direito à percepção da pensão por morte calculada sobre a
integralidade dos vencimentos/proventos dos servidores falecidos” ; bem como à apelação da
ré CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM
(fls. 144/153), “para que sobre as diferenças apuradas incidam juros de mora à razão de 0,5%
a.m., nos termos da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela MP 2.180-35/2001, e correção
monetária de acordo com os índices previstos pela Tabela Prática deste Tribunal” (fl. 232).
Sendo assim, houve a interposição de recurso especial pela
ré CBPM (fls. 235/239), com o oferecimento de contrarrazões pelas autoras (fl. 242/251).
O
recurso
especial
permaneceu
sobrestado
por
determinação da Egr. Presidência da Seção de Direito Público, em 26.01.2010, “[n]os
termos da Resolução no 8, de 07.08.2008, que regulamentou os procedimentos para
admissibilidade de recursos especiais repetitivos, previstos na Lei 11.672, de 08/05/2008, [...] até o
pronunciamento definitivo pelo Corte 'ad quem'” (fl. 294); a qual foi reiterada em 09.10.2012
(fl. 295).
Levando-se em conta a tese firmada perante o Colendo
STJ, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, da relatoria do Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905), o atual eminente Presidente
da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça houve por bem determinar
o retorno dos presentes autos para reanálise, nos termos do art. 1.030, II, do CPC (fls.
298/301).
É o relatório.
No que tange à correção monetária e aos juros moratórios
aplicáveis à condenação, objeto do recurso especial interposto pela CBPM (fls. 235/239),
a r. sentença prolatada em 13.11.2007, pelo V. Juízo da 10a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital (fls. 131/141), estabeleceu que incidem, “sobre as parcelas não-
alcançadas pela prescrição, correção monetária a partir do momento em que houve o pagamento
da respectiva parcela; juros de mora a contar da citação, calculados segundo o artigo 406 do
Código Civil de 2002” (fl. 138).
A seu turno, o V. Acórdão proferido em 19.07.2010 (fls.
222/232), dando parcial provimento aos recursos das partes, assim estabelecendo, in
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9279741-74.2008.8.26.0000 -Voto no 9.162 - lk
4
“No que diz respeito aos juros de mora o Superior Tribunal de
Justic ̧a, no cumprimento da missão constitucional de uniformização
da legislac ̧aÞo federal infraconstitucional, firmou entendimento no
sentido de que nas ac oÞes ajuizadas antes da edic aÞo da Medida
Provisória n° 2.180-35/2001, que acrescentou o art. 1°-F na Lei n°
9.494/97, os juros, nas condenações impostas aÌ Fazenda Puìblica
para pagamento de verbas de natureza alimentar a servidores
puìblicos devem ser fixados no percentual de 12% ao ano. Confira-
se: [...].
Já para as ac oÞes ajuizadas após a edic aÞo da MP 2.180-35/2001, o
entendimento eì pela aplicac aÞo do art. 1°-F da lei 9.494/97, que em
sua redac aÞo original determina o caìlculo dos juros aÌ razaÞo de 0,5%
ao mês. [...].
E diante da alteração legislativa, por coerência, deve ser seguida a
mesma lógica adotada nos julgamentos anteriores pelo Superior
Tribunal de Justic ̧a, o que faz com que a aplicac ̧aÞo da nova
sistemática de caìlculo de juros e correção monetária trazida pela
Lei n° 11.960/09 soì se aplique para as ac oÞes ajuizadas após 29 de
junho de 2009, data de publicac aÞo da nova legislac aÞo.
No caso em tela a propositura da demanda ocorreu em
11.12.2006, e assim sendo, sobre a diferença apurada incidirão
juros de mora aÌ razaÞo de 0,5% a.m, de acordo com o disposto no
art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redac aÞo dada pela MP
2.180-35/2001, e correção monetária de acordo com os índices
previstos na Tabela Prática deste Tribunal, e que contempla os
índices consagrados pela jurisprude ncia dos tribunais superiores
(IPC e INPC/IBGE para os valores devidos ateì 30/06/09).” (fls.
227/230).
O recurso especial interposto pela CBPM (fls. 235/239)
pretende a fixação da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
parcelas devidas, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, de acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9279741-74.2008.8.26.0000 -Voto no 9.162 - lk
5
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Com efeito, o Excelso Pretório visando pacificar a
questão atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral
Tema no 810, julgado em
20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905
de Recursos Repetitivos (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado
em 22.02.2018), o qual foi mencionado nos despachos da Presidência deste Egr.
Tribunal (fls. 294, 295 e 298/301)
, firmou a tese, segundo a qual, a correção
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de crédito não
tributário, deve observar o IPCA-E enquanto os juros de mora devem incidir a partir
da citação, consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9279741-74.2008.8.26.0000 -Voto no 9.162 - lk
6
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede
de Recurso Repetitivo Tema no 905, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o
Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9279741-74.2008.8.26.0000 -Voto no 9.162 - lk
7
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9279741-74.2008.8.26.0000 -Voto no 9.162 - lk
8
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905, julgado em 22.02.2018)(2).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 222/232 deve ser alterado
(2) Atualmente integrado pelo r. decisum que inadmitiu recurso extraordinário, conforme já adiantou a r.
determinação de fls. 298/301 ora atendida: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI
9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO
GERAL. SEGUIMENTO NEGADO” (STJ, RE nos EDcl no REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, decisão monocrática proferida em 24.10.2019) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9279741-74.2008.8.26.0000 -Voto no 9.162 - lk
9
visto que aplicável o posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema no 810)(3),
melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905)(4) aplicável ao presente caso, visto
que não houve expedição de precatório, afastando, pois, a modulação de efeitos pela
Corte Suprema , para que incidam sobre os débitos fazendários a correção monetária
com base no IPCA-E, a partir das datas em que as verbas deveriam haver sido pagas às
autoras apelantes, em razão do caráter alimentar da dívida (princípio da restitutio in
integrum); e os juros de mora com base nos índices oficiais de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, visto que o crédito em questão
tem natureza não-tributária, diante da expressa finalidade de uniformização dos critérios
para a atualização monetária de condenações judiciais da Fazenda Pública, a partir da
citação, nos termos do art. 405 do CC.
Ante o exposto, altera-se parcialmente o v. Acórdão de fls.
222/232 quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora a fim de
adequá-lo ao entendimento firmado pelo Excelso STF no julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 810 do STF e pelo Colendo STJ no julgamento do Tema de
(3) Insta observar que, perante o Excelso STF, em julgamento ocorrido em 03.10.2019, assentou-se que “o
Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior” (g.n.).
(4) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9279741-74.2008.8.26.0000 -Voto no 9.162 - lk
10
Recursos Repetitivos no 905, determinando-se a restituição dos presentes autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de
admissibilidade do recurso especial interposto (fls. 235/239), nos termos do artigo
1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator